Tribunal: STF
Processo: ADPF 959
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O partido político União Brasil ajuizou esta arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, tendo como objeto o art. 35, § 2º, da Lei Orgânica do Município de Salvador/BA, na redação dada pela Emenda de n. 39, de 29 de março de 2022, e o art. 6º, caput, do Regimento Interno da Câmara Municipal, com o texto conferido pela Resolução n. 3.095, de 29 de março de 2022, que permitem a recondução de membro da Mesa Diretora na mesma ou em diferente legislatura.



    Questiona a compatibilidade, com a Constituição Federal, de atos normativos municipais que preveem a possibilidade de recondução de integrante da Mesa Diretora da Casa Legislativa de Salvador ao mesmo cargo em mandatos consecutivos, independentemente da legislatura, bem assim da realização de eleição antecipada e posse referente ao biênio 2023/2024.



    Em 6 de outubro de 2022, deferi a medida cautelar, ad referendum do Plenário, para (i) atribuir interpretação conforme à Constituição ao art. 35, § 2º, da Lei Orgânica do Município de Salvador, na redação conferida pela Emenda de n. 39/2022, e ao art. 6º, caput, do Regimento Interno da Câmara Municipal, com o texto dado pela Resolução n. 3.095/2022, de modo que seja permitida uma única recondução sucessiva para o mesmo cargo na Mesa Diretora; (ii) suspender, até o julgamento definitivo desta arguição, os efeitos da eleição realizada em 29 de março de 2022, relativa ao biênio 2023-2024; e (iii) determinar a efetivação de novo pleito. 



    O processo foi incluído na pauta da sessão virtual de 7 a 17 de outubro de 2022. Proferi voto, e, em seguida, o ministro Gilmar Mendes pediu vista.



    Retomado o exame na sessão virtual de 9 a 16 de dezembro, Sua Excelência apresentou divergência parcial, apenas no tocante à modulação dos efeitos da decisão.



    Tendo em vista o julgamento conjunto, na sessão de 7 de dezembro de 2022, das ADIs 6.688, 6.698, 6.714 e 7.016, Relator o ministro Gilmar Mendes, bem assim das ADIs 6.683, 6.686, 6.687, 6.711 e 6.718, da minha relatoria, a versarem sobre o mesmo tema, destaquei o processo a fim de ajustar o voto, levando em conta o marco temporal fixado pelo Plenário para a aplicação da tese jurídica adotada.



    A Câmara Municipal de Salvador (petição/STF n. 96.316/2022) pleiteia a reconsideração da cautelar. Ressalta que o Presidente da Casa – vereador Geraldo Júnior – foi eleito, nas eleições gerais de 2022, Vice-Governador do Estado da Bahia. Articula a sucessão do Presidente pela regra do art. 29, § 1º, do Regimento Interno da Câmara, o qual disciplina os casos relativos a falta, impedimento, renúncia e vacância. Frisa que outros membros da Casa não concorreram para os cargos de Presidente e Terceiro Secretário. Alude à autonomia do Município.



    O partido requerente (petição/STF n. 96.361/2022) sustenta que o citado art. 29, § 1º, fora incluído no Regimento por meio da Resolução n. 3.095/2022, após realizada a eleição antecipada, com o intuito de assegurar a substituição do Presidente pelo Primeiro Vice-Presidente sem a necessidade de novo escrutínio. Reitera o argumento de ter ocorrido burla ao entendimento do Supremo.



    É o relatório. Decido.



    2. A eleição antecipada da Mesa Diretora para o biênio 2023/2024, realizada em 29 de março de 2022, constitui ato do poder público municipal diretamente decorrente das normas atacadas. Em verdade, o quadro lesivo narrado na inicial congrega, de forma incindível e sob o mesmo domínio temático, a eleição seguida da posse dos membros da Mesa Diretora e as normas municipais a que faz referência. Mais precisamente, só se tornou possível em função das modificações textuais promulgadas no mesmo dia, de sorte que de acordo com sua regência deve ser interpretado.



    O Regimento Interno da Câmara Municipal de Salvador prevê, no art. 6º, a eleição da Mesa, no caso do primeiro ano da legislatura, em 2 de janeiro (caput), e, se no segundo ano, na última Reunião Ordinária de dezembro (§ 2º).



    Promovida, na data de 22 de março de 2022, alteração no dispositivo, inseriu-se, por meio da Resolução n. 3.095/2022, o § 3º, que criou exceção ao marco fixado no parágrafo anterior, de modo a autorizar a renovação antecipada da Mesa Diretora, a partir de provocação mediante requerimento de qualquer parlamentar e aprovado por maioria absoluta. No ato da promulgação do novo texto, procedeu-se à eleição e posse dos integrantes da Mesa, cerca de 9 meses antes do início do biênio 2023/2024.



    A realização antecipada, em 29 de março de 2022, do pleito destinado à escolha dos integrantes da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Salvador para o biênio 2023/2024, por si só, não viola preceitos fundamentais, dando-se em contexto de conhecimento das balizas estabelecidas pelo Supremo ao apreciar a ADI 6.524, atinente às Casas Legislativas federais.



    De acordo com documentação juntada pela agremiação proponente (eDoc 21), o Presidente da Câmara Municipal – vereador Geraldo Júnior – foi reeleito para o terceiro mandato consecutivo no mesmo cargo, considerando-se os biênios 2019/2020, 2021/2022 e 2023/2024.



    Sendo públicas as eleições para a Mesa Diretora das Casas Legislativas de todo o País, constata-se, a partir do portal eletrônico da Câmara Municipal de Salvador, a recondução do Terceiro Secretário – vereador Téo Senna – também para o terceiro mandato subsequente no mesmo cargo, tendo em conta os biênios 2019/2020, 2021/2022 e 2023/2024.1



    A legislação municipal, em mimesis do art. 57, § 4º, da Constituição Federal, vedava a recondução sucessiva ao mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, ressalvada a possibilidade em legislaturas diferentes – situação aqui verificada, ante a renovação da legislatura em 2020.



    Na esteira do julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade concernentes ao tema na esfera dos Estados e do Distrito Federal, a Lei Orgânica de Salvador foi modificada de forma a autorizar a recondução independentemente da legislatura. Com base nisso, os referidos Vereadores foram alçados ao terceiro mandato nos cargos de Presidente e Terceiro Secretário da Câmara Municipal.



    Colho da manifestação do órgão legislativo que a votação no pleito eleitoral para formar a Mesa Diretora ocorreu de modo individualizado, cargo a cargo. Não houve candidatura de outros membros da Casa. Além disso, os demais integrantes da Mesa eleita para o biênio 2023/2024 não se mostram impedidos de tomar posse nos cargos, porquanto não foram reconduzidos pela segunda vez subsequente.



    Ao Tribunal cabe a ponderação das consequências e o devido ajuste do resultado, adotando a técnica de decisão que melhor traduza a hermenêutica abraçada.



    Assim, em juízo perfunctório, típico das cautelares, há que levar em conta os postulados fundamentais alusivos ao autogoverno político-administrativo dos entes subnacionais, corolário do federalismo, e à autonomia do Poder Legislativo municipal, bem como a sistemática da votação ocorrida.



    Não por outra razão, esta Corte, em julgamento conjunto realizado na sessão de 7 de dezembro de 2022, uniformizou o posicionamento quanto ao marco temporal de aplicação da tese jurídica relativa ao limite de uma única recondução sucessiva, no sentido de orientar a formação das Mesas Diretoras das Casas Legislativas no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524, consignando ainda que não serão consideradas, para efeito de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 7 de janeiro de 2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Trata-se de marco temporal vocacionado à concretização da segurança jurídica. Eis a tese adotada pelo Plenário:



    (i) o art. 57, § 4º, da Constituição Federal não consiste em preceito de observância obrigatória por Estados e Municípios, que podem optar por mimetizar o modelo federal ou permitir a reeleição de membros da Mesa Diretora, observadas as limitações impostas pelo princípio republicano;



    (ii) a eleição dos membros das Mesas das Câmaras Municipais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução , cuja observância independe de os mandatos consecutivos referirem-se à mesma legislatura;



    (iii) a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto; e



    (iv) o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação da Mesa da Câmara Municipal no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524, de modo que não serão consideradas, para fins de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 07.01.2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal.



    Ora, à exceção dos eleitos para os cargos de Presidente e Terceiro Secretário da Câmara Municipal de Salvador, os demais membros da Mesa Diretora não foram reconduzidos ao mesmo cargo para além da primeira vez sucessiva. Antes, foram eleitos e tomaram posse nos respectivos cargos em estrita observância dos ditames constitucionais alusivos aos princípios democrático e republicano, bem assim em consonância com as balizas fixadas por este Colegiado no que concerne ao tema em discussão.



    A Carta de 1988 consagrou como princípios fundamentais da República a independência e a harmonia dos poderes (art. 2º), assegurando a estes autonomia mediante a escolha de seus órgãos dirigentes. Cumpre preservar, tanto quanto possível, a eleição havida e manter, até o julgamento definitivo desta arguição, a eleição dos membros da Mesa Diretora que não disputaram um terceiro mandato consecutivo.



    Esse o quadro, convém ratificar a medida cautelar na parte (i) do dispositivo, em que atribuída interpretação conforme à Constituição às normas impugnadas, de modo que seja permitida uma única recondução sucessiva para o mesmo cargo na Mesa Diretora de Salvador.



    Em relação aos demais itens, (ii) e (iii), da decisão, que versam sobre a suspensão dos efeitos da reeleição de 29 de março de 2022 e determinam seja efetivado novo pleito, adoto interpretação ponderada, contemplando a relevância e a sensibilidade da matéria, de sorte a revogar parcialmente, no ponto, a cautelar concedida, para obstar apenas a posse dos membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Salvador que foram alçados ao terceiro mandato consecutivo no mesmo cargo no biênio 2023/2024, isto é, o Presidente – Geraldo Júnior – e o Terceiro Secretário – Téo Senna. 



    No tocante à reeleição pela segunda vez consecutiva para os mencionados cargos, a jurisprudência deste Tribunal é cristalina no sentido da restrição a uma única recondução ao mesmo cargo da Mesa Diretora, independentemente da legislatura em que ocorridos os biênios. Existe parâmetro constitucional objetivo para apenas uma reeleição consecutiva (CF, art. 14, § 5º, na redação dada pela Emenda de n. 16/1997). 



    Admitir o contrário implica olvidar valores e postulados caros ao Estado Democrático – os quais impõem a alternância de poder –, quebrar a coerência que dá integridade ao Direito e fazer tábula rasa da jurisprudência construída por esta Corte.



     Os postulados constitucionais referentes à democracia e à República são normas nucleares, medula do Estado de Direito, e, desse modo, de observância obrigatória por Estados, Distrito Federal e Municípios, impondo-se como condicionantes à auto-organização dos entes políticos.



    Reitere-se: não se trata de invalidar a escolha político-normativa do Poder Legislativo municipal. É que, neste instante do juízo cautelar, parece subsistir o óbice quanto à posse daqueles que estariam sendo alçados a uma segunda recondução sucessiva no mesmo cargo da Mesa Diretora, uma vez que os efeitos ainda não se produziram e o biênio 2023-2024 não foi iniciado. 



    Ora, é pertinente que o Pleno se pronuncie, nestes autos, quanto à ressalva contida na tese jurídica fixada na sessão de 7 de dezembro de 2022, atinente à desconsideração, para fins de inelegibilidade, das composições das Mesas Diretoras eleitas antes de 7 de janeiro de 2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento assentado pelo Supremo.



    Vale lembrar que, na ocasião da alteração da Lei Orgânica de Salvador e do Regimento Interno da respectiva Câmara Municipal, bem assim da realização do pleito antecipado para a Mesa Diretora visando ao biênio 2023-2024, o Tribunal já havia firmado a tese jurídica concernente ao limite de uma única reeleição ou recondução ao mesmo cargo nos órgãos diretivos das Casas Legislativas em diversos processos de controle concentrado de constitucionalidade.



    É dizer, faltava uniformizar o entendimento apenas quanto ao marco temporal de aplicação da tese – se na data da publicação da ata de julgamento da ADI 6.524 (7 de janeiro de 2021) ou da publicação do acórdão da referida ação direta (6 de abril de 2021).



    No momento da antecipação do pleito para formar a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Salvador (29 de março de 2022), não se discutia a possibilidade de desconsideração das composições eleitas antes de 7 de janeiro de 2021 – o que veio a ser decidido apenas na sessão de 7 de dezembro de 2022. Assim, em sede de cognição sumária, tenho como possível que se tratasse de comportamento estratégico para que, com a passagem do tempo, se consolidasse situação jurídica a ser eventualmente endossada no campo da modulação dos efeitos de decisão de inconstitucionalidade.



    A toda evidência, possibilitada pelo juízo cautelar, mostra-se pertinente que o Colegiado se pronuncie quanto ao alcance da ressalva estabelecida na tese jurídica fixada na sessão de 7 de dezembro de 2022, atinente à configuração de burla ao posicionamento desta Corte em caso de eleição antecipada.



    Tendo em conta a votação individualizada para cada membro da Mesa Diretora, não vislumbro impedimento quanto à posse dos eleitos para o biênio 2023-2024 que não disputaram terceiro mandato consecutivo, excetuados aqueles que foram reconduzidos ao mesmo cargo pela segunda vez subsequente. 



    3. Do exposto, revogo parcialmente a medida cautelar deferida em 6 de outubro de 2022, nos pontos em que determinada a suspensão, até o julgamento definitivo desta arguição, dos efeitos da eleição para a Mesa Diretora da Câmara dos Vereadores de Salvador/BA realizada em 29 de março de 2022, bem assim a realização de novo pleito, mantendo-se o óbice quanto à posse dos eleitos para os cargos de Presidente e Terceiro Secretário, na medida em que reconduzidos a uma segunda reeleição sucessiva aos mesmos cargos.



    4. Publique-se.



Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator




1 Conforme Diários Oficiais do Poder Legislativo do Município de Salvador: (i) Ano XXVII – n. 5.353, de 6 de novembro de 2018, referente ao biênio 2019/2020; (ii) Ano XXX – n. 5.870, de 3 e 4 de fevereiro de 2021, alusivo ao biênio 2021/2022; (iii) Ano XXXI – n. 6.182, de 9, 10 e 11 de abril de 2022, relativamente ao biênio 2023/2024.